Tribunal: TJDFT
Processo: 0703024-52.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0703024-52.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSILENE CONCEICAO DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida no processo no 0804451-78.2024.8.07.0016, em tramitação no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada a fim de que a parte requerida fosse compelida a realizar perícia médica externa. Em seu recurso, a agravante informa que é professora contratada pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, sob regime temporário, e foi diagnosticada com câncer metastático. Aduz que para garantir a homologação de sua licença médica e a consequente continuidade do recebimento de seus salários, necessita da realização de perícia médica. No entanto, em razão de sua condição, encontra-se fisicamente incapacitada de se deslocar até os locais de perícia (Subsaúde). Sustenta que a Lei Complementar no 840/2011 estabelece que tão somente após a homologação pela inspeção médica oficial os atestados produzem seus efeitos, prevendo a possibilidade de realização de inspeção onde o servidor se encontrar. Aduz, também, que os Decretos Distritais no 34.023/2012 o Decreto no 37.983/2017 incluem a possibilidade de perícia domiciliar. É relatório. DECIDO. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido. Cumpridos os requisitos de admissibilidade, passo ao exame de mérito. O que se tem dos autos é que a agravante, servidora do Distrito Federal, foi diagnosticada com carcinomatose peritoneal e a licença médica concedida para tratamento não foi submetida a homologação por perícia médica em razão de alegada incapacidade física. Conquanto os documentos médicos apresentados sejam suficientes para provar a existência da moléstia, não há nos autos qualquer elemento que indique a incapacidade física de deslocamento da servidora para comparecimento à avaliação pericial presencial. Ademais, conforme consignado pelo juízo agravado, a realização de perícia médica externa depende da avaliação da Gerência da Unidade de Perícias Médicas e não há provas da formulação e pedido administrativo com os fundamentos aqui apresentados. Portanto não se evidencia, neste momento, o alegado direito da servidora de ser periciada em seu domicílio. Em face do exposto, indefiro o pedido de atribuição de suspensivo. Intime-se a agravante. Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator